Tribunal: TJDFT
Processo: 0772585-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a nulidade do auto de infração lavrado com base no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, I, e art. 81 do Código de Processo Civil.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que não há qualquer indício de enquadramento na hipótese do art. 80, I, do CPC, pois não deduziu pretensão contrária a texto expresso de lei ou fato incontroverso, limitando-se a questionar, de forma legítima, a validade do ato administrativo e o procedimento adotado pela autuação. Alega que suas argumentações foram amparadas na Resolução no 432/2013 do CONTRAN, especialmente no art. 3o, que prevê a necessidade de verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não se restringindo à mera recusa ao teste do etilômetro. Aduz, ainda, que não houve oportunidade adequada de defesa na via administrativa, pois as notificações não teriam sido comprovadamente recebidas, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do auto de infração e a revogação da condenação por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas (ID 78099383).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a legalidade da autuação por recusa ao teste do etilômetro e a correção da condenação do autor por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrente foi autuada pelo DETRAN/DF por supostamente se recusar a realizar o teste do etilômetro durante abordagem de trânsito ocorrida em 10/09/2022, em Sobradinho/DF, o que resultou na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação. Sustenta que a penalidade é indevida, pois não houve comprovação de sinais de embriaguez nem observância das normas do CONTRAN quanto ao procedimento de fiscalização, especialmente no tocante à verificação da capacidade psicomotora. Aduz, ainda, que o auto de infração apresenta vícios e requer a anulação do ato administrativo que suspendeu seu direito de dirigir.
5. A Resolução CONTRAN no 432/2013 disciplina o procedimento de constatação da embriaguez (art. 165 do CTB), não se aplicando à hipótese de recusa à fiscalização, que possui previsão autônoma e sanção própria no art. 165-A do CTB, infração que independe da existência de sinais de embriaguez ou de termo de constatação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1079) e da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF. Com efeito, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a sentença se ampara em norma constitucionalmente válida.
6. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, de forma inequívoca, vício capaz de invalidar o ato, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
7. Cumpre ressalvar que a conformidade ou não do etilômetro com as normas do INMETRO mostra-se irrelevante, no caso concreto, uma vez que o instrumento sequer chegou a ser utilizado para aferição do suposto estado de embriaguez.
8. Nada a prover quanto à alegação de cerceamento de defesa na via administrativa, uma vez que a suposta irregularidade nas notificações não foi arguida na petição inicial, razão pela qual não pode ser examinada nesta instância recursal sob pena de indevida supressão de instância.
9. Em relação à condenação em litigância de má-fé, sem razão o recorrente. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
10. Não há dúvida de que procede de modo temerário a parte autora que promove ação para discutir a legalidade da autuação mesmo ciente do texto expresso de lei que prevê infração ao CTB a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro independentemente de auto de constatação. Caracterizada sua conduta, portanto, em clara afronta ao artigo 80, I, do CPC, deve ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1963058 e 1931329.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 03/2/2025; Acórdão 1931329, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024.